Tribunal: STF
Processo: ARE 1536686
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao apreciar recurso em sentido estrito interposto pelos ora recorrentes e interessado, proferiu acórdão (eDOC 14, p. 1-15) de cuja ementa destaco:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PLEITO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO ATACÁVEL POR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECEDENTES DO STJ. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MEDIDA DEVIDAMENTE INDEFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 14, p. 40).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 21, p. 1-13), que “tem como objetivo a análise por parte desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, da contrariedade do acórdão recorrido aos dispositivos constitucionais (CF, Art. 102, III, alínea a), notadamente ao art. 5º, incisos, XXXV, LIV, LV e art. 93, inciso IX todas da Constituição Federal, cujos reflexos foram valorados negativamente pelo Tribunal a quo.” (eDOC 21, p. 3). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 21, p. 1-13).



    O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu o recurso especial (eDOC 25, p. 1-5) e, no que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 26, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5.°, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; e o inadmito, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto ao restante da insurgência.” (eDOC 26, p. 5).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 38, p. 1-8), bem como do AREsp (eDOC 32, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.581.616/CE (eDOC 61, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 69, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 165.810/CE (certidão; eDOC 71, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 26, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente